Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-75.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000686-75.2021.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ENTRONCAMENTO DIESEL SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS E COMERCIO EIRELI - EPP Advogado(s): LUCAS SOUTO AVENA APELADO: MAVEQ LOCADORA LTDA Advogado(s):HELDER LOPES GIBARA 19DJ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FURTO DE CAMINHÃO EM OFICINA MECÂNICA DURANTE A EXECUÇÃO DE REPAROS. RESPONSABILIDADE PELO DEVER DE GUARDA DO VEÍCULO. SÚMULA 130 DO STJ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por ENTRONCAMENTO DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS E COMÉRCIO EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias D'Ávila/BA, que julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos materiais formulado por MAVEQ LOCADORA LTDA., condenando a ré ao pagamento de R$ 203.211,00, valor correspondente ao caminhão e ao guindaste furtados de dentro de suas dependências. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se houve responsabilidade da oficina ré pelo furto do caminhão da autora, que se encontrava sob seus cuidados para a realização de reparos, e se o valor da indenização foi corretamente arbitrado. III. Razões de decidir Rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a oportunidade para produção de provas foi concedida e não houve fundamentação específica quanto à necessidade das provas pretendidas. A relação entre as partes configura contrato de prestação de serviços com dever implícito de guarda do bem entregue, sendo aplicável a Súmula 130 do STJ. A responsabilidade civil objetiva decorre do risco da atividade e da falha na prestação de serviço seguro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O sócio-administrador da ré declarou à autoridade policial que o furto ocorreu dentro da empresa, configurando confissão extrajudicial (art. 389 do CPC). A alegação de que o veículo estava em terreno vizinho e que a guarda não era de responsabilidade da ré não foi comprovada, incumbindo-lhe o ônus da prova (art. 373, II, do CPC). A indenização baseada na Tabela FIPE (R$118.211,00) e no orçamento do guindaste (R$85.000,00) encontra respaldo nos autos, não sendo infirmada por elementos contrários. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional desenvolvido pela parte apelada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. V. Tese de julgamento O prestador de serviços de manutenção de veículos responde objetivamente por danos decorrentes de furto do bem entregue para reparos, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ. A confissão extrajudicial do representante legal da empresa em Boletim de Ocorrência constitui prova suficiente da guarda do bem e da ocorrência do evento danoso. A Tabela FIPE e orçamento apresentado são parâmetros válidos para aferição do valor de mercado de veículo e equipamento furtados. A rejeição imotivada de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando a instrução probatória se mostrar desnecessária à solução da controvérsia. VI. Dispositivos legais relevantes citados CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, 389, 370 e 507; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11 VI. Jurisprudência relevante citada Súmula 130 do STJ; TJDFT, Apelação Cível 0709055-43.2020.8.07.0007, j. 18/10/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8051123-91.2021.8.05.0078 em que figuram como parte recorrente ENTRONCAMENTO DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS E COMÉRCIO EIRELI e parte recorrida MAVEQ LOCADORA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator